Tribunal: TJPA
Processo: 0802661-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802661-20.2021.8.14.0000
PACIENTE: IGOR DA SILVA DE SOUSA, ROMARIO DA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).

2.
O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, prevista no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Eduardo Abreu Santos, em favor dos nacionais
IGOR DA SILVA DE SOUSA e ROMÁRIO DA SILVA DE SOUSA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Informa o impetrante que os pacientes se encontram presos desde o dia 05/12/2020, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0807603-09.2020.8.14.0040.

Alega constrangimento ilegal em suas prisões por excesso de prazo, por demora na manifestação do juízo quanto ao recebimento/rejeição da denúncia apresentada pelo Ministério Público, eis que até o momento os pacientes não foram intimados para apresentar defesa previa.

Sustenta ofensa ao disposto no art. 316, P. Único, do CPP, eis que não houve revisão da necessidade da prisão cautelar dos pacientes.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar às custódias preventivas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com expresso pedido de sustentação oral a quando do julgamento do feito.

Na Id 4835970 indeferi a liminar requerida e requisitei informações, que foram prestadas na Id 4883187, havendo manifestação do Ministério Público, Id 4909781, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais
IGOR DA SILVA DE SOUSA e ROMÁRIO DA SILVA DE SOUSA, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de nº 11.343/2006, sustentando constrangimento ilegal na custódia preventiva por excesso de prazo e não reavaliação da necessidade da prisão, com ofensa ao disposto no art. 316, P. Único, do CPP.

Relatam os autos que em ronda policial foi identificado um táxi em atitude suspeita, e ao se realizar à abordagem foi identificado no seu interior ROMÁRIO DA SILVA DE SOUSA, que já possuía mandado de prisão em aberto pela 2ª Vara Criminal, e que trazia consigo uma trouxa de substancia esverdeada com odor e aparência de entorpecente conhecido por “Skank”, pesando 0,17g (dezessete gramas). Ato contínuo, ao se dirigirem à residência indicada pelo paciente, a guarnição foi recebida por seu sogro que autorizou a entrada dos policiais e nada foi encontrado. Em seguida, os policiais receberam informação de que o entorpecente fora retirado do imóvel pelo irmão de Romário, IGOR DA SILVA DE SOUSA, e na residência deste, também paciente, à equipe policial logrou êxito em localizar 1,725Kg (um quilo setecentos e vinte e cinco gramas) de substancia conhecida como cocaína, 0,815g (oitocentos e quinze gramas) de substancia conhecida como crack, 05 (cinco) rolos de papel filme e 01 (uma) balança de precisão média, fato ocorrido no dia 05/12/2020.

A impetração sustenta excesso de prazo na prisão cautelar dos pacientes, sob o argumento de que não houve recebimento/rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público, e que eles não foram intimados para apresentar defesa previa.
Ao contrário do que afirma o impetrante, o MM. Juízo ao prestar informações, Id 4883187, relata que:

“Diferente do que alega a defesa, a denúncia fora ofertada em 25 de fevereiro (quinta-feira) e já em 3 de março (quarta-feira imediatamente posterior) fora determinada a notificação dos pacientes, procedimento este afeto aos crimes da lei de drogas”. <
sic
>

In casu,
não se vislumbra qualquer situação capaz de demonstrar desídia do juízo ou ato da acusação que esteja causando demora na tramitação do feito, o que pode ser constatado ao se proceder consulta ao feito na vara de origem, comprovando-se pelo documento constante da Id 23880419 que os paciente já foram notificados para apresentar defesa prévia e, portanto, houve o recebimento da denúncia, como consignado nas informações do juízo transcritas alhures.

Há que se considerar, neste momento, que: “
A aferição do
excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza
de
forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (
Processo
HC 495370/PB HABEAS CORPUS 2019/0056463-7
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 27/02/2020).

Assim, o processo segue seu trâmite normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não apresentando qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciário qualquer mora injustificada na condução do feito.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Quanto a não reavaliação da prisão cautelar dos pacientes, que, segundo a impetração, já ultrapassou o limite legal de 90 (noventa) dias, conforme disposto no art. 316, P. Único, do CPP, o Supremo Tribunal Federal ao decidir no julgamento do mérito do HC 191836 – MC/SP, por maioria, firmou entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no artigo 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Ressalta-se que, como informado pela autoridade coatora, foi reavaliada a custódia cautelar dos pacientes em decisão proferida no dia 07/04/2021 e, portanto, e
m conformidade com a recente decisão do Pretório Excelso.

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 27/04/2021